Tribunal: TJDFT
Processo: 0039358-75.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0039358-75.2015.8.07.0001 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargantes: Academia de Tênis Empreendimentos Imobiliários S/A Grace Farani Marco Farani Maria Nazareth Farani Azevedo Ricardo Farani Attos Empreendimentos Imobiliários S/A HC Incorporadora S/A Embargados: Academia de Tênis Empreendimentos Imobiliários S/A Grace Farani Marco Farani Maria Nazareth Farani Azevedo Ricardo Farani Attos Empreendimentos Imobiliários S/A HC Incorporadora S/A D e s p a c h o Diante da retificação da proclamação do resultado do julgamento (certidão referida no Id. 14825941), determino à zelosa Secretaria da 3a Turma Cível que republique o acórdão (Id. 14309099), com disponibilização de prazo para eventual interposição de recurso. Publique-se. Brasília-DF, 15 de abril de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator